Tribunal: TJDFT
Processo: 0703508-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0703508-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA BONFIM DOS SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO EAST SIDE RESIDENCE I DESPACHO Agravos de instrumento interpostos por Condomínio East Side Residence I e por Janaina Bonfim dos Santos contra a decisão do douto Juízo do 2o Juizado Especial Cível (cumprimento de sentença 0716615-93.2021), prolatada nos seguintes termos: Trata-se de impugnação à execução apresentada pelo executado em ID 144984494, na qual alega que o cumprimento da obrigação de fazer se mostra inexequível em razão da não comercialização de piso emborrachado, com vedação acústica que possua ao menos 15cm de espessura. A exequente apresentou resposta em ID 145810147. É o quanto basta relatar. DECIDO. Com efeito, o executado alegou que o piso emborrachado citado no dispositivo da sentença não é fabricado ou comercializado, pois os pisos emborrachados são fabricados com espessuras medidas em milímetros e não em centímetros, tendo apresentado a proposta de preço de ID 144991728 e o orçamento de ID 144991730, os quais conferem verossimilhança às suas alegações, e não foram impugnados de forma específica pela exequente. Ademais, merece registro que a parte credora em sua manifestação (ID 145810147) meramente requereu que sejam desprezadas as alegações do executado, porém sequer apresentou contraprova acerca de eventual existência do piso emborrachado com a espessura pugnada da exordial. Além disso, os pleitos formulados pela exequente nas alíneas “b” e “c” de ID 145810147 não devem ser conhecidos, tendo em vista o exaurimento da fase de conhecimento, com a prolação da sentença/acórdão de ID 118883579 e ID 141075161, que transitou em julgado em 27/10/2022 (ID 141075168), e porque tais requerimentos não foram objetos dos pedidos iniciais, e por isso não há que se imputar responsabilidade ao réu por obrigação não fixada na sentença. Por outro lado, deve o condomínio réu responder pelas perdas e danos, porquanto não demonstrou ter adotado (o que lhe era possível fazer) providências a fim de promover o adequado isolamento acústico do local, não se desincumbindo assim a contento do ônus probatório que lhe incumbia. Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação. Intimem-se. Em razão do inadimplemento da obrigação de fazer fixada na sentença (“a suspender, até a instalação de piso emborrachado, as atividades na área de churrasqueira/espaço gourmet, bem como instalar piso emborrachado, com vedação acústica, que tenha no mínimo 15cm de espessura no terraço do edifício em questão (espaço gourmet/área de churrasqueira)”), corroborada pela impossibilidade de efetivação da tutela específica, alternativa não resta senão sua conversão em perdas e danos, o que faço pelo VALOR máximo da multa diária, R$ 10.000,00. INTIME-SE a parte devedora para pagamento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de prosseguimento do feito. Transcorrido in albis o prazo, encaminhem-se os autos à contadoria para atualização da dívida quanto à obrigação de pagar os honorários advocatícios fixados no acórdão de ID 141075161 (com incidência da multa de 10% prevista no art. 523, §1o do CPC), à qual deve ser somada a quantia de R$ 10.000,00, em virtude da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Após o retorno, determino, nos termos dos artigos 835, I c/c art. 854 ambos do CPC, a indisponibilidade de ativos financeiros da ré até o limite da dívida, devendo haver cancelamento do excesso, se o caso (art. 854, §1o do CPC). O Condomínio East Side (executado) assevera que, em razão da não comercialização do específico piso indicado na sentença, resulta impossibilitado o cumprimento da obrigação, sem que para isso tenha contribuído com dolo ou culpa, razão pela qual postula seja declarada resolvida a obrigação, sem a conversão em perdas e danos, nos moldes do art. 248 do Código Civil. A exequente, por seu turno, assevera que: a) existe a possibilidade do total cumprimento da sentença por parte do Agravado; b) o piso apresentado juntamente com seu orçamente, se trata de pisos para salas de ginastica ou academias! Não sendo esse tipo de piso o utilizado para a vedação acústica de um salão de festas ou similares, como é o caso; c) os pleitos formulados pela Agravante nas alíneas “b” e “c” de ID 145810147, não se trata de novos pedidos, mais sim de ações que obrigatoriamente o Agravado deverá tomar por força de normatização (...). Postula o provimento do recurso para que [...] a agravada cumpra com sua obrigação integralmente, contratando uma empresa ou profissional Engenheiro Civil, conforme os ditames da NBR 16280, que avalie as condições do espaço gourmet, e apresente um projeto para a realização da vedação acústica adequadamente, e realize a vedação acústica do piso, e que o projeto e os comprovantes da realização e finalização da obra sejam anexados ao processo, e isso sob pena de fixação de multa diária, a qual foi arbitrada em R$ 1.000,00 até o limite de R$ 10.000,00, sem prejuízo de majoração [...]. De plano, destaca-se que os pedidos da credora na fase de conhecimento (embasados em parecer técnico que teria fundamentado, inclusive, a rejeição da alegação de complexidade) foram formulados nos seguintes termos: [...]” Requer-se que a Ré, providencie a instalação de um piso emborrachado, com vedação acústica, que tenha no mínimo 15cm de espessura no terraço do edifício em questão, no denominado espaço gourmet (área de churrasqueira), e que todos os custos dessa obra, deverão ficar a cargo da Ré; b) Seja a Ré condenada ao pagamento de danos morais, pela perturbação do sossego ocasionada a Autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ficando a critério do MMo Juízo o arbitramento de valor maior; c) Seja a Ré condenada ao pagamento de danos materiais, como forma de ressarcimento dos gastos da Autora, no importe de R$ 4.379,69 (quatro mil trezentos e setenta e nove reais e sessenta e nove centavos), sem esquecer das devidas atualizações monetárias” [...] O juízo de origem julgou procedentes os pedidos, sendo que o dispositivo da sentença (mantida por este órgão revisional) assim consignou: [...] “Com essas razões, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONFIRMAR a decisão que concedeu a antecipação de tutela/liminar, e CONDENAR o RÉU a suspender, até a instalação de piso emborrachado, as atividades na área de churrasqueira/espaço gourmet, bem como instalar piso emborrachado, com vedação acústica, que tenha no mínimo 15cm de espessura no terraço do edifício em questão (espaço gourmet/área de churrasqueira), caso ainda não o tenha feito, sob pena de fixação de multa diária, a qual desde já arbitro em R$ 1.000,00 até o limite de R$ 10.000,00, sem prejuízo de majoração; e a PAGAR à autora: 1) a título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente e com juros de mora a partir da prolação desta sentença; 2) a título de danos materiais, o valor de R$ 3.747,74 (três mil setecentos e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos), corrigido monetariamente desde a data do desembolso, e com juros de mora a contar da citação. Por conseguinte, resolvo a questão de mérito com base no art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme Lei de regência [...]. Nesse panorama processual, o inovador pedido da credora de “contratação de empresa especialista para avaliação e elaboração de projeto para resolução do problema acústico”, em primeira análise, poderia redundar no reconhecimento da complexidade post factum, a inviabilizar a execução do julgado nos Juizados Especiais. Desse modo, o cerne da controvérsia no caso concreto reside na atual possibilidade (ou não) de cumprimento da obrigação nos moldes delineados na sentença, a qual se encontra balizada pelos pedidos inaugurais. Preliminarmente à apreciação dos agravos de instrumento, e em atenção aos princípios da efetividade e da cooperação, concedo à parte credora a derradeira oportunidade de comprovar a atual disponibilidade do piso por ela indicado na exordial (com lastro no parecer técnico de profissional por ela contratado). Prazo: dez dias. Após, dê-se vista por igual prazo à parte executada, a quem igualmente é facultada a oportunidade de colacionar provas robusta (declaração dos fabricantes, entre outras) da não comercialização do produto nas especificações da sentença. Garantido o contraditório, retornem ambos os autos conclusos para inclusão dos agravos de instrumento em pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de março de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito